Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713097-88.2022.8.07.0000 Agravante MORADA DO SOL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de tutela cautelar antecedente, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na permissão de participação da Autora no sorteio do Grupo II, a ocorrer em 01/04/2022, ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão do sorteio. A Agravante sustenta que as mensagens eletrônicas estão disponíveis no site da Agravada, que o subitem 9.6 do edital veda a complementação de documentação faltante e que “em relação a apenas algumas seletas licitantes, solicitou a substituição da documentação apresentada”. Alega que “após reclamações de diversos licitantes, a Comissão Especial de Credenciamento reabriu prazo, mas, na situação específica da AGRAVANTE, concluiu que os atestados apresentados pela AGRAVANTE não seriam suficientes à comprovação de sua capacidade técnica operacional, porque assinados pelas empresas GLOBALCOB e OFFICE, que supostamente não se enquadram em nenhum dos tipos empresariais acima listados” e que juntou “notas fiscais, oriundas do site Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, referente à prestação de serviços realizada entre os meses de Julho/2020 e Julho/2021”, “comprovantes de depósitos bancários, realizados através do Banco do Brasil S.A, pela empresa tomadora dos serviços - GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA – para a LICITANTE” e diversas outras provas documentais. Afirma que a Comissão Especial de Credenciamento exigiu que a documentação fosse apresentada com firma reconhecida ou registro em cartório e que o Art. 3o, inciso I, da Lei n. 13.726/2018 desautoriza referida exigência. Pondera que “quanto à regularidade junto ao FGTS, foi demonstrada a mera desatualização do nome empresarial junto ao Certificado de Regularidade do FGTS, pois o CNPJ da AGRAVANTE constava na documentação inicialmente apresentada”. Argumenta que não obstante a documentação apresentada, foi inabilitada enquanto que “para a LICITANTE diversa, pertencente ao GRUPO SELETO, a AGRAVADA, de officio, solicitou a total SUBSTITUIÇÃO de documento constante do envelope de documentação”. Destaca que “a principal signatária dos ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, apresentados pela AGRAVANTE, consiste na GLOBAL TELEATENDIMENTO e TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS, empresa que presta volumosos serviços de cobrança para a própria AGRAVADA, e possui o Código de Atividade exigido pelo ESCLARECIMENTO no 32 da COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO”. Reputa violados os Princípios da Impessoalidade, Igualdade, Moralidade e Vinculação ao Instrumento Convocatório e requer a antecipação da tutela recursal para que seja incluída na listagem das 40 (quarenta) empresas contratadas pela Agravada ou que seja anulado o sorteio realizado pela Agravada em 08.04.2022 e realizado outro com a inserção da Agravante na listagem de empresas habilitadas. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Preparo regular ID ́s 34863561 e 35071009. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizado por MORADA DO SOL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., em desfavor de ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra que a Ativos S.A. Securitização de Créditos Gestão de Cobrança publicou o Edital de Credenciamento no 002/2021 (processo de Inexigibilidade de Licitação no 20/2021), que tem como objeto o credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de cobrança extrajudicial de créditos próprios ou de terceiros à ATIVOS S.A. e sua(s) subsidiária(s), de acordo com os critérios, termos, condições e grupos estabelecidos em edital e seus anexos. Afirma, em 17/02/2020, a Comissão Especial de Licitação, por meio de correspondência eletrônica, comunicou o indeferimento do pedido de credenciamento diante de sua inabilitação, sob o fundamento de que o item 11.7.9 do Edital e item 5 do Termo de Referência – TR, Anexo 01 do Edital. Contudo, assevera que alguns licitantes receberam tratamento diferenciado, pois, muito antes da divulgação do resultado das empresas habilitadas (27/01/2022), a requerida solicitou que apenas um seleto grupo realizasse a substituição de documentos apresentados no envelope de habilitação, para haver o deferimento. Informa que interpôs recurso em 23/02/2020 com a demonstração de ausência de observância do Princípio da Igualdade (Art. 5o, caput, da CF) e a inconteste execução de serviços de cobranças de débitos bancários, para empresa especificada junto ao Esclarecimento no 32. Sustenta que a decisão da Comissão Especial de Credenciamento da Ativos S/A está eivada de vícios, bem como cumpriu sua capacitação técnica para a prestação dos serviços, na forma exigida pelo edital de credenciamento, sendo que o sorteio está agendado para o dia 01/04/2022. No mais, tece outros arrazoados sobre a ilegalidade da inabilitação. Pleiteia, em sede de tutela cautelar antecedente, a permissão de participação da autora no sorteio do Grupo II, a ocorrer em 01/04/2022, ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão do sorteio. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No caso dos autos, a alegação de tratamento não isonômico demanda a produção de provas em contraditório. Interessante observar que não se explica o acesso a e-mails de terceiros o que, eventualmente, pode implicar em ilicitude na obtenção da prova. Assim, é necessária a instauração de contraditório para apurar adequadamente a verossimilhança do direito. Outrossim, a análise da resposta ao recurso apresentado se mostra bem fundamentada porque os atestados e capacidade técnica não se encontram aderentes de forma estrita à previsão editalícia. Maior aprofundamento na prova, inviável nessa sede de cognição sumária, se faz necessária. Ademais, não se verifica a urgência necessária à concessão da medida. Com efeito se, após a instrução, sobrelevar ilegalidade na atuação da Ré o procedimento licitatório poderá ser simplesmente anulado e reiniciado com a participação da autora. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se a parte ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Atente-se a parte autora que o pedido principal terá de ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, caso em que será nestes autos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, haja vista que a questão engendrada nos autos demanda melhor elucidação no curso da instrução processual com a prévia instauração do contraditório. Ademais, conforme bem ponderou o MM. Juiz, “a análise da resposta ao recurso apresentado se mostra bem fundamentada porque os atestados e capacidade técnica não se encontram aderentes de forma estrita à previsão editalícia”. De igual forma, não verifico o periculum in mora se eventual ilegalidade no procedimento licitatório, a ser apurado no curso do processo principal, resultará em sua anulação. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator